Tribunal: TJES
Processo: 5011119-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011119-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE SINDICAL NA COMISSÃO ORGANIZADORA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por sindicato, concedeu tutela de urgência para determinar a inclusão do presidente do sindicato, ou de outro membro por ele indicado, na Comissão Organizadora do Concurso Público instituída pela Portaria nº 216-R/2024, assegurando a participação da entidade sindical na fiscalização e condução do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em indevida antecipação de tutela ao garantir, liminarmente, a participação de representante sindical na comissão organizadora de concurso público; (ii) determinar se há amparo legal e constitucional para essa participação sindical obrigatória na organização do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa à alegada existência de questão prejudicial externa, suscitando a suspensão do processo, não pode ser conhecida neste grau de jurisdição, por não ter sido previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

4. O art. 8º, III, da Constituição Federal confere legitimidade ao sindicato para representar os interesses da categoria.

5. O art. 14, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 assegura expressamente ao sindicato da categoria o direito de indicar um membro para integrar comissões de concursos públicos destinados ao provimento de cargos da área penitenciária.

6. O Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, embora utilize linguagem facultativa quanto à inclusão de representantes sindicais, deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37), e não pode afastar previsão legal de hierarquia superior.

7. O reconhecimento de pedido em ação judicial similar (Proc. nº 5019670-91.2025.8.08.0024), embora não vinculante, corrobora a plausibilidade jurídica da pretensão do sindicato, especialmente diante da identidade de fundamentos e da finalidade legal de assegurar a fiscalização sindical.

8. O perigo da demora está caracterizado pelo avanço do certame, já em curso, com banca examinadora contratada, o que impõe o imediato cumprimento da previsão legal de participação sindical, sob pena de prejuízo à lisura do processo seletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em trato inicial, a atuação sindical na organização de concursos públicos voltados à categoria profissional encontra amparo nos arts. 8º, III, da CF e 14, § 3º, da LC nº 46/1994, sendo obrigatória a inclusão de representante sindical nas comissões organizadoras.

2. O Decreto Estadual que confere caráter facultativo à participação sindical deve ser interpretado à luz do princípio da hierarquia normativa, não podendo afastar o comando legal expresso em norma complementar.

3. A urgência para concessão da tutela está evidenciada quando o certame já se encontra em curso, com banca contratada, impondo a participação imediata do sindicato para garantir a transparência e controle do processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, III, e 37, caput; LC/ES nº 46/1994, art. 14, § 3º; Decreto Estadual/ES nº 1.582-S/2021, art. 2º, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo - SINDPPENAL ES, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata inclusão do presidente do Sindicato autor (Sr. Rhuan Karllo Alves Fernandes), ou outro membro por este formalmente indicado, na Comissão Organizadora do Concurso Público instituída pela Portaria nº 216-R/2024, assegurando a participação da entidade sindical na fiscalização e condução do certame.

Nas razões recursais de id. 14847468, o agravante sustenta em síntese que: a) a suposta obrigatoriedade de inclusão de representante sindical na comissão organizadora do certame não decorre de previsão legal expressa e obrigatória, tratando-se de faculdade da Administração Pública, a ser exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade; b) existe questão prejudicial externa e necessidade de suspensão da demanda, pois tramita o Recurso Ordinário Trabalhista nº 0000912-86.2023.5.17.0003, no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que discute a legitimidade da entidade sindical autora; c) a inclusão sindical na comissão possui natureza discricionária, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto Estadual nº 1.582-S/2021; d) a decisão agravada viola o princípio constitucional da separação de poderes e da discricionariedade administrativa, ao substituir o juízo de conveniência e oportunidade inerente ao Poder Executivo; e e) não há risco concreto de prejuízo, pois a comissão organizadora, criada pela Portaria nº 216-R/2024, ainda não iniciou sua atuação prática, pois sua efetiva instalação depende da conclusão do procedimento administrativo de contratação da banca examinadora, em curso nos termos da Lei nº 14.133/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 14970414)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15555738)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo - SINDPPENAL ES, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata inclusão do presidente do Sindicato autor (Sr. Rhuan Karllo Alves Fernandes), ou outro membro por este formalmente indicado, na Comissão Organizadora do Concurso Público instituída pela Portaria nº 216-R/2024, assegurando a participação da entidade sindical na fiscalização e condução do certame.

Ao menos em sede da cognição sumária permitida no recurso de agravo de instrumento, não verifico motivos para ensejar o acolhimento do presente recurso.

A questão afeta à necessidade de suspensão do processo em virtude de suposta questão prejudicial externa não pode ser analisada neste grau recursal. Isso ocorre porque tal matéria não foi submetida à apreciação do juiz de primeiro grau, não tendo sido decidida no bojo da decisão ora agravada, o que impede este Tribunal de manifestar-se sobre o tema sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Em trato inicial e sem pretender exaurir o mérito da ação originária, denota-se que a pretensão autoral encontra respaldo no art. 8º, inciso III, da CF, que assegura a atuação sindical na defesa dos interesses da categoria, e no art. 14, § 3º, da Lei Complementar n. 46/1994, que de forma categórica assegura ao sindicato a indicação de um membro para integrar as comissões de concursos.

Nesse contexto, como bem reconheceu a magistrada de 1º grau, o art. 2º, § 3º, do Decreto Estadual n. 1.582-S/2021, citado pelo agravante, “
embora empregue linguagem facultativa, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37), bem como à luz do regramento específico da LC nº 46/94, cuja hierarquia normativa é superior
.”.

De fato, embora o reconhecimento do pedido realizado pelo Estado em outra demanda judicial não vincule de forma absoluta o resultado de processo diverso, é necessário reconhecer que, diante da similitude entre as ações, o referido reconhecimento efetuado no processo n. 5019670-91.2025.8.08.0024 reforça a probabilidade do direito invocado pelo sindicato neste momento processual.

Por fim, o perigo da demora é nítido, uma vez que a comissão instituída pela Portaria n. 216-R/2024 já se encontra em atividade e, ao que se extrai dos documentos colacionados pelo recorrido, a banca examinadora IDCAP já foi formalmente contratada, o que demonstra o avanço do certame e a necessidade premente de garantir a fiscalização e participação sindical para assegurar a transparência do processo seletivo.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.